Tribunal: TJES
Processo: 5002487-63.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002487-63.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: DANIELE DIAS SANTIAGO e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS A MENOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.1
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere em face do Município e do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento solidário de cadeira de rodas, com cumprimento prioritário direcionado ao ente estadual, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Viana deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de alegar ausência de provocação administrativa e inexistência de resistência ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui dever do Estado, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, legitimando a imposição judicial de fornecimento de equipamento necessário ao tratamento.

Os ônus sucumbenciais seguem o princípio da sucumbência, relacionado ao princípio da causalidade, impondo à parte vencida o pagamento das despesas processuais quando dá causa à instauração do processo.

A apresentação de contestação pelo Município, com alegação de ilegitimidade passiva e pedido expresso de improcedência, configura resistência ao pleito autoral, justificando a condenação ao pagamento de honorários.

O percentual fixado na origem (15% sobre o valor atualizado da causa) não se mostra excessivo ou desproporcional.

Incide majoração recursal dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contestação que impugna o mérito da demanda, com pedido de improcedência, caracteriza resistência apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Mantida a sucumbência, é cabível a majoração recursal dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5002487-63.2024.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA:
DANIELE DIAS SANTIAGO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO D
E VIANA
contra sentença de Id 17395844, por meio da qual o juízo da Vara da Infância e Juventude de Viana, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
A.V.D.C
.
,
menor impúbere, em face do ora apelante e também do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos, solidariamente, forneçam
“
cadeira de rodas na forma exposta no laudo médico (cadeira de rodas de 8 apoios (confortilt) - ou semelhante de acordo com a disponibilidade - para locomoção e tratamento, e cadeira de rodas própria para idade e peso),
arcando com todos os custos do procedimento
”
, direcionando o cumprimento prioritário ao ente estadual.

Em suas razões de Id 17306259, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

em nenhum momento foi instado administrativamente a fornecer o equipamento, de modo que não houve recusa ou resistência de sua parte;

II)

diante do Princípio da Causalidade, não deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários;
III)

caso mantida a condenação, os honorários devem ser calculados por equidade.

Contrarrazões de Id 17395849, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça em Id 18220712 consignando não ser o caso de sua intervenção no feito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

A Constituição da República define a saúde como

“
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
(art. 196).

Na hipótese em apreço, o apelante não impugna a condenação ao fornecimento do equipamento pleiteado (cadeira de rodas), mas tão somente requer a exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Quanto aos ônus sucumbenciais, tem-se que esses são regidos pelo Princípio da Sucumbência, intrinsecamente ligado ao Princípio da Causalidade, o qual preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso dos autos, o
M
UNICÍPIO D
A
VIANA

apresentou contestação (Id 17395468) na qual sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e pugnou, expressamente, pela improcedência dos pedidos, opondo, portanto resistência ao pleito autoral e ensejando, uma vez vencido, sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, consoante entendimento já sedimentado neste e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TERAPIAS PELO MUNICÍPIO. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Paula de Oliveira Moreira, condenando o ente municipal a fornecer as terapias indicadas no pedido inicial e ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta (i) a ausência de interesse de agir ou sua perda superveniente e (ii) a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir na demanda, considerando o cumprimento da obrigação após decisão liminar; e (ii) analisar se houve resistência à pretensão por parte do Município, apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir subsiste, pois a prestação jurisdicional foi necessária para garantir a efetivação do direito da parte autora, tendo o Município apenas cumprido a obrigação após decisão liminar.
A contestação do mérito da ação pelo Município, incluindo alegação de ilegitimidade passiva e pedido de improcedência, configura resistência à pretensão, sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a simples oferta de contestação, sem o imediato reconhecimento do pedido, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O interesse de agir permanece quando a prestação jurisdicional é necessária para garantir o direito pleiteado, mesmo que a obrigação seja cumprida após decisão liminar.
A apresentação de contestação impugnando o mérito da demanda configura resistência à pretensão, justificando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
(TJ/ES. Apelação Cível nº5011395-90.2024.8.08.0024. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Quarta Câmara Cível. Julgamento: 09/04/25). (grifo nosso)

Superado tal ponto,

tem-se que, na hipótese dos autos, o juízo a quo fixou a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$2.000,00), totalizando, portanto, cerca de R$300,00 (trezentos reais), valor esse que, diversamente do que tenta fazer crer o apelante, não se revela excessivo ou desproporcional.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO D
E VIANA
para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal